Tribunal: STF
Processo: Rcl 87495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 85/DF. CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.366/2023 E Nº  11.615/2023. ATO RECLAMADO PELO QUAL SE RECONHECE QUE O DECRETO Nº 11.615, de 2023, EXTRAPOLOU A LEI QUE VISAVA REGULAMENTAR. OFENSA À ADC Nº 85/DF CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela União, contra acórdãos proferidos pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no  Processo nº 50288266-17.2023.4.03.6100, por meio dos quais teria sido inobservada a medida cautelar deferida na ADC nº 85/DF, bem como o julgamento do mérito.

    2. A reclamante narra que, na origem, o beneficiário impetrou mandado de segurança contra ato de Delegado da Polícia Federal da Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo da Comarca de São Paulo/SP, com o objetivo de que seja determinada judicialmente a renovação do seu registro de arma de fogo (CR/CRAF).

    3. Noticia que na sentença não se concedeu a ordem, contudo “a Turma decidiu que: (i) “o preenchimento do requisito da efetiva necessidade deve ser aferido no momento de apresentação do requerimento de aquisição de arma de fogo, e não no pleito de renovação, conforme estabelecido no artigo 15, inciso III, §§1º e 3º, e artigo25, §1º, do Decreto n. 11.615/2023, que extrapolou o seu escopo regulamentar ao impor obrigação não prevista em Lei”; (ii) “considerando que o impetrante é possuidor da arma de fogo em referência desde 1994, com sucessivos pleitos de renovação deferidos ao longo das últimas duas décadas (Id 308728323, 308728324, 308728325), não há fundamento legal para negar-lhe a renovação do certificado de registro de arma de fogo em comento, de modo que, por ocasião de novos pedidos de renovação, deverá cumprir a legislação vigente à época” (e-doc. 1, p. 4 e 5).

    4. Informa que foi interposto recurso extraordinário, o qual ainda não teve o seu juízo de admissibilidade.

    5. Sustenta que “verifica-se frontal ofensa à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 85, na medida em que o Juízo reclamado, ao apreciar demanda cujo objeto e causa de pedir versam sobre a legalidade de exigência prevista no Decreto nº 11.366/2023 e,posteriormente, no Decreto n.º 11.615/2023 (demonstração da “efetiva necessidade” para renovação do CRAF), não determinou a suspensão do processo em curso, mas, pelo contrário,expressamente afastou a aplicabilidade de dispositivos do Decreto nº 11.615/2023, que sucedeu o Decreto nº 11.366/2023 quanto a esse requisito” (e-doc. 1, p. 8, grifos no original).

    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender “imediatamente os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Apelação Cível n.º 5028266-17.2023.4.03.6100, a fim de garantir a competência e a autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADC nº 85” (e-doc. 1, p. 14).

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. A parte reclamante aponta como uma das questões jurídicas centrais objeto da presente reclamação violação à decisão pela qual se determinou a suspensão das ações e da eficácia das decisões proferidas em processos que tenha afastado a aplicação do Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República:

“Referendo na Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade. 2. Decreto 11.366/2023. 3. Promoção de uma política rigorosa de controle da circulação de armas de fogo, mediante a implementação de “mecanismos institucionais de restrição ao acesso, dentre os quais se incluem procedimentos fiscalizatórios de licenciamento, de registro, de monitoramento periódico, e de treinamentos compulsórios”, concebida como dever do estado brasileiro e genuína “condição de possibilidade da vida comum em democracia” (ADI 6119 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022). 4. Reconhecimento de quadro de inconstitucional flexibilização exacerbada das normas de controle de armas de fogo a ser saneado por nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 5. Inequívoca proporcionalidade entre as medidas regulamentares veiculadas no Decreto 11.366/2023 e o seu propósito de viabilizar nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada
(...)
Ante o exposto, submeto a referendo do Plenário (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a medida cautelar que concedi (eDOC 10) para determinar: (i) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso cujo objeto ou a causa de pedir digam com a constitucionalidade, legalidade ou eficácia do Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República e; (ii) a suspensão da eficácia de quaisquer decisões judiciais que eventualmente tenham, de forma expressa ou tácita, afastado a aplicação do Decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República.”
(ADC nº 85-MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/03/2023, p. 05/05/2023).

11. A parte reclamante também aponta que os atos reclamados descumpriram o posterior julgamento do mérito da ADC nº 85/DF, o qual ocorreu na sessão virtual de 13 a 24 de junho de 2025, na qual o STF julgou procedente a referida ADC para declarar que os Decretos nº 11.366, de 2023, e nº 11.615, de 2023, são constitucionais:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS 11.366/2023 E 11.615/2023. ATOS NORMATIVOS QUE PROMOVERAM A REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.823/2003). PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DA SUCESSÃO DO DECRETO 11.366/2023 PELO DECRETO 11.615/2023. INOCORRÊNCIA EM FACE DE CONTINUIDADE NORMATIVA E ADITAMENTO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETOS QUE SE PROPÕEM A PROPICIAR A RECONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO DESBORDAM DO PODER REGULAMENTAR PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART . 84, IV) E QUE DENSIFICAM OS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ARTS. 5º E 144). CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE . 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 
4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, “[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo” (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 
5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF , 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 
6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente.”
(ADC nº 85/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 13/06/2025, p. 23/07/2025).

           12. No presente caso, antes do julgamento do mérito, o primeiro ato reclamado, não obstante a ordem de suspensão dos processos sobre o tema, deu provimento ao recurso interposto pelo ora beneficiário para conceder-lhe a segurança pleiteada e determinar à autoridade coatora que procedesse à renovação, em nome do impetrante, do certificado de registro de arma de fogo (CRAF) (e-doc. 4, p. 8):

“APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE. REQUISITO EXIGIDO PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO, E NÃO NO PLEITO DE RENOVAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. A controvérsia dos autos se cinge à satisfação dos requisitos para renovar certificado de registro de arma de fogo de uso permitido. 
2. De acordo com o Estatuto do Desarmamento (artigo 4º, incisos I, II, III, e artigo 5º, §2º), o preenchimento do requisito da efetiva necessidade deve ser aferido no momento de apresentação do requerimento de aquisição de arma de fogo, e não no pleito de renovação, conforme estabelecido no artigo 15, inciso III, §§1º e 3º, e artigo 25, §1º, do Decreto n. 11.615/2023, que extrapolou o seu escopo regulamentar ao impor obrigação não prevista em Lei. 
3. No caso dos autos, verifico que o impetrante, ora apelante, pretende renovar o certificado de registro de arma fogo - CRAF, referente à pistola da marca Taurus, calibre 7,65, cano 4, série FNE 71993, que possui regularmente e mantém registrada desde 16.8.1994 (Id 308728321 e 308728322) e, para tanto, apresentou requerimento à autoridade coatora (301859027). 
4. Todavia, ao examinar de forma acurada o ato administrativo (Id 308728326) que indeferiu o pleito do impetrante, observo que, além do fundamento baseado na (indevida) previsão regulamentar, referente à não comprovação da efetiva necessidade, não houve a exposição de motivo concreto apto a afastar a pretensão do impetrante de renovar o certificado de registro de arma de fogo objeto desta ação mandamental, seja no tocante à mudança de sua condição pessoal, tampouco na carência do cumprimento dos demais requisitos legais. 
5. Assim, considerando que o impetrante é possuidor da arma de fogo em referência desde 1994, com sucessivos pleitos de renovação deferidos ao longo das últimas duas décadas (Id 308728323, 308728324, 308728325), não há fundamento legal para negar-lhe a renovação do certificado de registro de arma de fogo em comento, de modo que, por ocasião de novos pedidos de renovação, deverá cumprir a legislação vigente à época. 
6. Apelação provida.”

13.  A União opôs embargos de declaração acusando a necessidade de suspensão do processo (e-doc. 3), os quais foram rejeitados (e-doc. 5, p. 5):


“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
 1. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material, a serem sanados pelo Juízo. 
2. No presente caso, contudo, não se verifica nenhumas dessas hipóteses. 
3. Ao compulsar os autos, observo que não há que se falar em vício de omissão no acórdão recorrido, pois a constitucionalidade do Decreto n. 11.366/2023, posteriormente sucedido pelo Decreto n. 11.615/2023, objeto da ação declaratória de constitucionalidade n. 85/DF, não constituiu matéria controvertida na presenta demanda, que se refere ao exame da satisfação dos requisitos legais exigidos para renovar certificado de registro de arma de fogo de uso permitido.
5. Destarte, portanto, o acórdão recorrido enfrentou os temas apontados no julgamento, de forma clara, esclarecedora e coerente, de modo que os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, uma vez que a atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios não se demonstra cabível na hipótese dos autos. 
6. Embargos de declaração rejeitados."


14. Verifico que o julgamento dos embargos de declaração — que confirmaram o acórdão pelo qual se deu provimento à apelação — ocorreu em momento posterior ao julgamento de mérito da ADC nº 85/DF, no qual este Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos decretos impugnados, assentando que não houve extrapolação da competência regulamentar. 

14.1. Diante disso, o ato reclamado contrariou o entendimento firmado na ação direta ao fundamentar a concessão da ordem na premissa de que o Decreto nº 11.615, de 2023, teria “extrapolado o seu escopo regulamentar ao impor obrigação não prevista em lei”. 

15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no Processo nº 5028266-17.2023.4.03.6100, devendo outro ser proferido, em observância à ADC nº 85/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

          Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator